Tribunal: TJDFT
Processo: 0707242-15.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707242-15.2019.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIZ CARLOS BATISTA DA SILVA EMBARGADO: UR2 CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - EPP, CONSISTE ASSESSORIA CONTABIL LTDA, CONDOMINIO RECANTO DO SABIA D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LUIZ CARLOS BATISTA DA SILVA em face do acórdão em ID 16183804, que negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo embargante. À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo embargante, intime-se as partes embargadas para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentarem respostas aos embargos de declaração opostos, consoante inteligência do artigo 1.023, § 2o do CPC. Brasília, 5 de junho de 2020 11:08:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador